Tribunal: TCU
Processo: 002.143/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de fiscalização para o acompanhamento preventivo e concomitante das licitações e contratações de bens e serviços realizadas no âmbito da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização, na modalidade Acompanhamento, elaborada pela Secretaria de Controle Externo da Função Jurisdicional e encaminhada pela Secretaria-Geral de Controle Externo, com o objetivo de acompanhar os processos de aquisições de bens e serviços em órgãos da Administração Pública Federal, inclusive Tribunais Superiores, Casas do Congresso Nacional, Conselhos Nacionais, Presidência da República e nos órgãos do Ministério Público; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização proposta; 9.2. restituir os autos à Sejus para as providências cabíveis.